Tribunal: TJSP
Processo: 2159185-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados (agravantes) e homologou os cálculos da contadoria judicial. Alegação de divergência nos cálculos, em razão de regime de competência e de caixa no pagamento dos aluguéis,

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados (agravantes) e homologou os cálculos da contadoria judicial. Alegação de divergência nos cálculos, em razão de regime de competência e de caixa no pagamento dos aluguéis, não verificada. Foi comprovado pelo exeqüente (locatário) o pagamento a maior de aluguéis em sete meses, seja considerando-se o mês da locação (regime de competência), ou o mês/data do pagamento do aluguel (regime de caixa), de modo que são devidas as diferenças pertinentes. Diferenças dos locativos pagos a maior devem ser calculadas de forma integral, pois cabe ao locatário (exeqüente), e não aos locadores (executados), efetuar o desconto de imposto de renda (IR) na fonte. Compensação de valores. Ausência de omissão na decisão agravada. Tema que será apreciado oportunamente, tendo em vista o bloqueio dos valores consignados pelo agravado, decorrente de penhora deferida em outro juízo. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159185-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO FERNANDES DA SILVA BARRIGAS e ALZIRA LOPES MOURÃO, é
agravado AUTO POSTO GRANJA JULIETA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159185-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2159185-45.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santo Amaro.
Processo ( s ) no: 0021512-72.2019.8.26.0002 (cumprimento de
sentença) e 1020782-15.2017.8.26.0002 (processo principal).
Prolator ( a ): Juiz Guilherme Silva e Souza.
Agravante ( s ): Antonio Fernandes da Silva Barrigas e Alzira
Lopes Mourão.
Agravado ( s ): Auto Posto Granja Julieta Limitada.
VOTO No 49.291/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO
DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO REVISIONAL DE
ALUGUEL
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. Insurgência contra
decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados
(agravantes) e homologou os cálculos da contadoria judicial.
Alegação de divergência nos cálculos, em razão de regime de
competência e de caixa no pagamento dos aluguéis, não
verificada. Foi comprovado pelo exeqüente (locatário) o
pagamento a maior de aluguéis em sete meses, seja
considerando-se o mês da locação (regime de competência), ou
o mês/data do pagamento do aluguel (regime de caixa), de
modo que são devidas as diferenças pertinentes. Diferenças dos
locativos pagos a maior devem ser calculadas de forma
integral, pois cabe ao locatário (exeqüente), e não aos
locadores (executados), efetuar o desconto de imposto de renda
(IR) na fonte. Compensação de valores. Ausência de omissão
na decisão agravada. Tema que será apreciado oportunamente,
tendo em vista o bloqueio dos valores consignados pelo
agravado, decorrente de penhora deferida em outro juízo.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto em ação revisional de aluguel, em fase de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159185-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de sentença, contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada
pela parte executada (agravantes) e homologou os cálculos da
contadoria judicial, fixando o débito exeqüendo no valor de R$
80.674,39 (oitenta mil, seiscentos e setenta e quarto reais e trinta e
nove centavos), atualizado até 04/2020 (folhas 84 e 88/89 dos autos
do cumprimento de sentença).
Insurgem-se
os
agravantes
apontando erros nos cálculos da contadoria que, no seu entender,
ensejam sua retificação. Alegam haver vício quanto ao regime de
competência e de caixa pois, embora o primeiro locativo tenha sido
fixado em sentença para o mês de fevereiro de 2018, este somente
foi pago em março de 2018, uma vez que o contrato estabelece
como data de vencimento do aluguel o primeiro dia do mês vencido,
de modo que o valor de R$ 25.818,21, de fevereiro/2018, deve ser
excluído do cálculo das diferenças de aluguel. Apontam, ainda, que
foram considerados pelo contador os valores brutos de aluguéis,
pressupondo que o locatário/exeqüente (agravado) estaria
recolhendo IR na fonte, e, nesse caso, seria necessária a
apresentação dos comprovantes de recolhimento de imposto de
renda na fonte, por ser o agravado o responsável tributário pelo
recolhimento. Alegam que, diante da sucumbência recíproca,
deveriam ter sido incluídos nos cálculos os honorários devidos ao
patrono dos agravantes (10% sobre a condenação), o que não
ocorreu. Afirmam não ter havido desembolso de custas de R$
2.131,20 (dois mil, cento e trinta e um reais), de modo que não
poderiam ter sido incluídas nos cálculos. Apontam, ainda, omissão,
não sanada na decisão embargada, acerca de seu pedido de
compensação. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao
agravo e o seu provimento, para que seja determinada a remessa
dos autos à contadoria para o refazimento dos cálculos, nos termos
ora postos.
Recurso processado sem o efeito
suspensivo (folhas 08/10).
Apesar de intimada, a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159185-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravada não ofertou resposta (folhas 11/12).
Recurso versando sobre decisão
proferida em cumprimento de sentença, hipótese prevista no artigo
1.015, parágrafo único, do CPC.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo. No mérito, não comporta provimento.
Cuida-se na origem de ação
revisional de aluguel julgada parcialmente procedente para fixar o
valor mensal do aluguel em R$ 17.760,00 (dezessete mil, setecentos
e sessenta reais), para o mês de fevereiro de 2018, mantidas as
demais condições do contrato, com valores a serem atualizados
pela tabela do TJ-SP desde os respectivos vencimentos, autorizadas
eventuais compensações com os valores já pagos.
Iniciado
o
cumprimento
de
sentença pelo locatário (requerente), para cobrança das diferenças
dos locativos pagos a maior, além das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, foi apresentada impugnação pelos
locadores (executados).
Em razão da divergência, foi
determinada a remessa dos autos à contadoria para a apuração do
débito (folhas 63 e 64).
Os agravantes impugnaram os
cálculos da contadoria, contudo, sem razão.
A alegação de erro nos cálculos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159185-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em relação ao regime de competência e de caixa, e o pedido de
exclusão do valor de R$ 25.818,21 (vinte e cinco mil, oitocentos e
dezoito reais e vinte um centavos), referente ao aluguel de fevereiro
de 2018, não procede.
Isto porque, independentemente do
mês da locação (regime de competência), ou do mês/data do
pagamento do aluguel (regime de caixa), o fato é que foram
realizados 07 (sete) depósitos pelo exeqüente no valor de R$
25.818,21, seja considerando-se o período de competência, de
fevereiro a agosto de 2018 (folha 07), seja adotando-se o regime de
caixa, de março a setembro de 2018 (folha 69), sendo, portanto,
descabido o pedido de exclusão do valor pretendido da planilha de
débito.
Também não há que se falar em
retificação dos cálculos quanto ao imposto de renda (IR) incidente
sobre o valor bruto dos aluguéis, pois as diferenças dos locativos
pagos a maior devem ser calculadas e pagas integralmente ao
locatário (exeqüente), pois cabe a este, e não aos locadores
(executados), efetuar o desconto do IR na fonte.
Outrossim, não se verifica erro nos
cálculos da contadoria quanto às verbas de sucumbência (custas,
despesas processuais e honorários advocatícios), cumprindo
salientar que os honorários sucumbenciais foram majorados, de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do v.
Acórdão transitado em julgado (folhas 356/364 e 366 dos autos
principais).
Por fim, não houve omissão na
decisão agravada no que diz respeito ao pedido contraposto de
compensação de valores, formulado pelos agravantes, pois constou
da decisão de embargos (fls. 88/89 dos autos do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159185-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sentença) que os valores consignados em juízo pelo agravado, com
os quais os agravantes pretendem que haja compensação, foram
bloqueados em razão de penhora deferida em outro juízo (fls.
49/51), motivo pelo qual a compensação ainda será objeto de
análise pelo juízo “a quo”, no momento processual oportuno, não
havendo prejuízo aos recorrentes que justifique a análise, nesse
momento, do pedido em questão.
Portanto, não merece reparos a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR